Tribunal: STF
Processo: HC 209754
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vanderson Cristian dos Santos ou Uanderson Cristian dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 705.152/SP.



    Consta dos autos que o paciente “cumpre pena de 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, decorrente de condenações por crimes de roubo majorado, com término previsto para 12.08.2024.”



    A impetrante sustenta, inicialmente, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal pelo Tribunal estadual, que reformou a decisão do Juízo da Execução e não lhe concedeu o livramento condicional, tendo em vista o não atendimento ao requisito subjetivo.



    Argumenta a defesa que o paciente atende a todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para a concessão do benefício, aludindo ao exame criminológico com parecer favorável.



    Destaca o fato de o paciente já estar exercendo a atividade laboral lícita, tendo como prejudiciais ao processo de ressocialização as decisões do TJSP e do STJ.



    Requer, em âmbito liminar, seja mantido o livramento condicional e, no mérito, a confirmação da medida.



    Examinados os autos, decido. 



    Ressalto inicialmente que o eminente Ministro Ribeiro Dantas não conheceu o HC nº 705.152/SP, por entender que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    A impetração, portanto, volta-se contra decisão singular. Assim, incide, na espécie, o entendimento de que, 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).”



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, ao analisar a presença de flagrante ilegalidade a fim de conceder a ordem de ofício, a autoridade coatora destacou ter o Tribunal estadual apontado que 



    “o agravante registra durante toda a execução da pena um quadro comportamental merecedor de maior atenção e detida análise, haja vista ter praticado falta disciplinar de natureza grave, em 16.03.2020, consistente na participação em movimento subversivo da ordem e da disciplina na unidade prisional (motim), a revelar maior necessidade de cautela na concessão do benefício (fls. 75/81).” (doc. 10 grifei).



    Para divergir desse entendimento firmado, portanto, necessário seria a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta. In verbis:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório. 2. Ordem denegada (HC 118325, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/11/2013).



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar. 2. Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC 118927, Rel. Marco Aurélio, Rel. ac: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/9/2016).



    Além disso, tendo a instância revisora reconhecido o não preenchimento de requisito subjetivo para fins de concessão de benefícios alusivos ao cumprimento da pena, não há falar em ilegalidade, estando o ato em consonância com a jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 206.729-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/21)



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS. Ausente demonstração do requisito subjetivo, descabe implementar livramento condicional.” (HC nº 176.792, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25/11/20)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. III - A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente. IV – Ordem denegada.” (HC nº 136.376, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17)



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente